Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0704634- 69.2023.8.07.0018, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para manutenção do autor nas demais fases do certame. Aduz o agravante que o Teste de Aptidão Física foi marcado por irregularidades, o que torna necessária sua anulação e manutenção do agravante no certame.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 46686746). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 46686746). Contrarrazões apresentadas (ID 47370536).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar qualquer irregularidade no concurso público. O vídeo apresentado não demonstra más condições da pista e não evidencia um desconforto térmico capaz de configurar violação ao Princípio da Isonomia. Ademais, é possível verificar que não há faixa obrigatória a ser observada pelo candidato, sendo possível alternar entre as faixas externas e internas, a seu critério. Quanto à metragem, o documento de ID 46576401 - pág. 16 não é suficiente para demonstrar a diferença apontada, sendo necessária instrução probatória para produção de laudo técnico, conforme alegado pelo próprio agravante.
5. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Tal regra se aplica também ao exame de aptidão física, devendo prevalecer o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo. Neste sentido: Acórdão 1705229, 07003478320238079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
6. Não demonstradas de plano as irregularidades apontadas pelo agravante, não merece reforma a decisão proferida.
7. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.